Tribunal: TJBA
Processo: 0701153-77.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
: Embargos de Declaração na
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0701153-77.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MARCONE FERREIRA COSTA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. TENTATIVA. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao readequar a dosimetria da pena na terceira fase, consignou a aplicação do “patamar máximo” de redução de 1/3 (um terço) pela tentativa (art. 14, II, do CP), mantendo a pena definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Os embargantes alegam erro material e contradição, sustentando equívoco na indicação da fração aplicada e na fundamentação adotada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) erro material ao qualificar a fração de 1/3 (um terço) como patamar máximo de redução pela tentativa; e (ii) contradição na fundamentação relativa ao iter criminis percorrido, com eventual repercussão no cálculo da pena.

III. Razões de decidir

A fração de 1/3 (um terço) corresponde ao patamar mínimo de redução previsto no art. 14, II, p.u., do CP, e não ao máximo, que é de 2/3 (dois terços). A indicação equivocada configura erro material sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP.

A análise do contexto do julgado revela que a intenção do Colegiado foi manter a fração mínima aplicada na sentença, diante do avançado iter criminis, pois os agentes já haviam adentrado o estabelecimento, separado e acondicionado os bens, sendo interrompidos pela ação policial quando estavam na posse dos objetos. A correção do vício não altera a pena final nem as demais disposições do acórdão.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem atribuição de efeitos infringentes, para sanar erro material e contradição, a fim de retificar o acórdão e a ementa quanto à aplicação do patamar mínimo de 1/3 (um terço) de redução pela tentativa, mantidos a pena definitiva, o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Tese de julgamento
: “1. A indicação equivocada da fração mínima de 1/3 como patamar máximo de redução pela tentativa configura erro material sanável por embargos de declaração. 2. Percorrido o iter criminis em sua quase totalidade, impõe-se a aplicação da fração mínima de redução prevista no art. 14, II, do CP.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 14, II e parágrafo único; CPP, art. 619.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
opostos no bojo da
Apelação Criminal n.º 0701153-77.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/
BA
, em que figuram como Embargantes
REINALDO DA SILVA DE JESUS e MARCONE FERREIRA COSTA
, e como Embargado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal — Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento eletrônico,
em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES
, nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

Relator